Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602855-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602855-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EVALDO FERREIRA FILHO - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVALDO FERREIRA FILHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
EVALDO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712248
06/09/2023
20:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.432

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602855-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVALDO FERREIRA FILHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: EVALDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. GASTOS
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 E NO ARTIGO 60, AMBOS DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. FALHAS QUE
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

1.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
Num. 43712248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedente desta Corte.

1.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Evaldo Ferreira Filho,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 392 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 13.835,90, sendo R$
13.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, R$ 833,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido político da fonte “outros recursos”, e R$ 2,90
de recursos financeiros próprios. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43355681).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo manifestando-se
pela desaprovação das contas, apontando inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de R$
2.649,90 e na movimentação financeira da conta corrente n° 6778-7 (ID 43603814).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
virtude das inconsistências na utilização de recursos do FEFC pelo prestador,
notadamente para pagamento de serviços prestados por terceiros e na cessão ou locação
de veículos, ressaltando a necessidade de devolução dos recursos, cuja utilização fora
indevida, ao Tesouro Nacional (ID 43632688).

É o relatório.

Num. 43712248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
afronta ao que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“7. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019). No item 1 do Parecer de Diligências (43573942) foram
identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Solicitou-se manifestação do prestador
de contas.

Num. 43712248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Sobre o tema, o art. 53, II, c da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Num. 43712248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

a.1) Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal –
militância:

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43712248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

No caso sob análise, para a prestadora de serviço Roseni Ferreira França, no
valor de R$ 100,00, foi juntado contrato que não está em nome da contratada (ID
43355669), considerando-se, deste modo, a despesa irregular, porquanto não houve a
comprovação da prestação do serviço.

No tocante à prestadora de serviço Geovana Gregório de Melo (ID
43355668), em que pese o setor técnico tenha apontado o recebimento de R$ 150,00,
verifica-se na conta nº 3000067784, da Caixa Econômica Federal, o pagamento de R$
100,00 à prestadora, não havendo irregularidade neste ponto.

a.2) Irregularidades nas despesas com locação de veículos:

O setor técnico apontou a existência de dois contratos de cessão/locação de
veículo, sem comprovação da propriedade do bem e sem a indicação na prestação de
Num. 43712248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

contas de gasto com combustível.

No caso, não houve a comprovação da propriedade dos bens automóveis
utilizados pelo prestador. O veículo ARGO, marca FIAT, placa RHD4G07, com
locação/cessão no valor de R$ 1.000,00, foi indicado como sendo de Luan Guibson
Gomes Pereira (ID 43355672). O veículo Peugeot, modelo 307, placa DWO8F35, com
locação/cessão no valor de R$ 1.399,90, foi apontado como sendo de Bruna Renata
Morais (ID 43355664). Além disso, foi identificada a ausência de despesas com
combustível, o que poderia caracterizar, em tese, omissão de receita e de despesa, bem
como a utilização de recursos de origem não identificada - RONI.

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente
à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, estabelecendo que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

No caso, trata-se de locação de veículo contratado com pessoa física, sendo
imprescindível a apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade do
bem. Nesse sentido é o entendimento do TSE e também desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
Num. 43712248 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas
físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos
respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens
locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
ATRASO DE POUCOS DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
LOCADO. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos dos artigos 47, § 4º e 49, da Resolução TSE 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas
parcial entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, enquanto que a prestação de
contas final deve ser apresentada até o 30º dia posterior à realização das Eleições.

1.1. A apresentação das contas parcial e final com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a obrigatoriedade de comprovação
da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão temporária.

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a
apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade do bem. Precedente
TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

Num. 43712248 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO
DE RECIBO SIMPLES. INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA.
RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE.
PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. Quando justificada, a
diferença de valores existente entre a prestação de contas retificadora e a prestação de
contas final, referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha formal,
sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando de gastos com uso de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais ou contratuais. Inteligência dos arts. 53, II, ¿c' e 60, caput e
§ 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do gasto eleitoral, sendo necessária a apresentação
concomitante do contrato onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os moldes
exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE. Irregularidade que
enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.

5. A irregularidade relativa aos gastos com recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de campanha, compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e
oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do total das receitas recebidas – R$
32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em
conjunto com as demais.6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de pequena monta, pois representa
0,48% do total da arrecadação, mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada
com as demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade
das contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$ 782,39), representando
2,43% da arrecadação, a falha deve ser analisada em conjunto com as demais.10. No caso
em apreço, a despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto, representarem 10,93%
(R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$ 32.195,00), verifica–se que o percentual de
irregularidades não se afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar de
10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas.
Precedentes desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Num. 43712248 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Deste modo, tem-se que as despesas acima listadas, as quais totalizam R$
2.499,00 (R$ 100,00; R$ 1.000,00 e R$ 1.399,90), não foram devidamente comprovadas,
devendo o candidato devolver o montante ao Tesouro Nacional.

b) Inconsistência na Movimentação Financeira:

Constou no parecer técnico que a movimentação financeira da conta corrente
n° 6778-7, referente a recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), continha depósitos efetuados com recursos próprios, na quantia de
R$ 10.002,90, como bem se observa:

Por meio da nota explicativa de ID 43355683, o prestador informou que
efetuou saque da conta bancária por equívoco e, assim que foi orientado pelo partido,
efetuou a devolução do valor imediatamente à conta corrente de campanha.

O extrato bancário constante do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE é o seguinte:

Num. 43712248 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Com efeito, verifica-se que a operação de saque realizada por equívoco pelo
prestador não afetou a regularidade das contas, uma vez que o valor foi devidamente
devolvido por meio de dois depósitos realizados pelo prestador, nos valores de R$
1.000,00 e R$ 9.000,00, além do depósito de R$ 2,90 referente às tarifas bancárias,
ensejando apenas aposição de ressalva no ponto.

Dessa forma, tendo em vista que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 2.499,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Ainda, uma vez que a irregularidade representa aproximadamente 18% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 13.835,90), a desaprovação das
contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Evaldo Ferreira Filho, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$ 5.499,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43712248 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602855-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EVALDO FERREIRA FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: EVALDO
FERREIRA FILHO - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712248 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100956300000042671919
Número do documento: 23090620100956300000042671919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:29:13